Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733985-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARLA CHRISTIANY SANTOS PARO, KELLEY CHRISTIANY SANTOS PARO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias úteis, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator